Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA INFOJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando a ausência de realização de pesquisa via INFOJUD, mostra-se adequada, à luz do princípio da cooperação e visando à efetividade do processo executivo, a realização de diligência junto ao referido sistema para localização de bens penhoráveis da parte devedora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.